Tribunal: TJPA
Processo: 0815200-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815200-51.2022.8.14.0301

APELANTE: PAULO AFONSO DE LIMA MARQUES, LILIAN PATRICIA MARTINS MARQUES

APELADO: DANIEL AUGUSTO BENTES RODRIGUES, ANDREA DO SOCORRO FERREIRA BENTES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0815200-51.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

apelante: PAULO AFONSO DE LIMA MARQUES e LILIAN PATRÍCIA MARTINS MARQUES

apelado: DANIEL AUGUSTO BENTES RODRIGUES e ANDRÉA DO SOCORRO FERREIRA BENTES

RELATOR: Des. Ricardo Ferreira Nunes

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DE PAGAMENTOS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PAULO AFONSO DE LIMA MARQUES e LILIAN PATRÍCIA MARTINS MARQUES contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos movida em face de DANIEL AUGUSTO BENTES RODRIGUES e ANDRÉA DO SOCORRO FERREIRA BENTES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento das parcelas inadimplidas, com correção monetária e juros. A sentença rejeitou o pedido de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais, bem como os pedidos reconvencionais. Os apelantes buscaram a reforma da decisão, com a decretação da rescisão do contrato, reintegração de posse, declaração de nulidade de cláusula contratual e condenação dos apelados ao pagamento de taxa de fruição e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento parcial justifica a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel; (ii) determinar se a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade pode ser afastada diante da cláusula resolutiva tácita; (iii) estabelecer se é cabível a condenação dos compradores ao pagamento de taxa de fruição e indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento apontado pelos autores não se revela suficiente para justificar a rescisão contratual, porquanto os vendedores aceitaram, reiteradamente, os pagamentos em atraso por período prolongado, configurando comportamento contraditório e criando legítima expectativa de manutenção do contrato.

A aceitação tácita e reiterada de parcelas vencidas caracteriza a incidência da teoria da
supressio
, desdobramento da boa-fé objetiva, conforme previsão do art. 111 do Código Civil, sendo incabível a pretensão de resolução contratual baseada em descumprimento que vinha sendo tolerado.

Quando da propositura da ação, apenas duas parcelas estavam em atraso, sendo que uma delas foi quitada no mesmo dia da distribuição da demanda, evidenciando o adimplemento substancial por parte dos compradores, o que também afasta a possibilidade de rescisão contratual.

A pretensão de condenação ao pagamento de taxa de fruição e indenização por danos materiais e morais não encontra amparo na prova dos autos, tendo em vista a inexistência de posse injusta ou conduta lesiva por parte dos réus, que demonstraram intenção em cumprir com a obrigação assumida
.

A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade não impede, em tese, a resolução por inadimplemento, mas, no caso concreto, não houve descumprimento essencial que justificasse a rescisão, tampouco se verificou má-fé ou resistência dos compradores ao adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aceitação reiterada de parcelas pagas em atraso pelo credor afasta a possibilidade de rescisão contratual com base na cláusula resolutória, em razão da incidência da teoria da supressio.

O inadimplemento parcial e não essencial da obrigação, aliado à conduta contraditória do credor, não autoriza o desfazimento do contrato.

A boa-fé objetiva deve prevalecer na interpretação dos contratos, vedando o exercício contraditório de direito quando criada legítima expectativa de continuidade da relação contratual.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO AFONSO DE LIMA MARQUES e LILIAN PATRÍCIA MARTINS MARQUES contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento de Obrigação c/c Indenização por Perdas e Danos (Proc. nº 0815200-51.2022.8.14.0301) ajuizada em face de DANIEL AUGUSTO BENTES RODRIGUES e ANDRÉA DO SOCORRO FERREIRA BENTES.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar os demandados ao pagamento integral das parcelas inadimplidas aos demandantes, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do vencimento das parcelas. Deve a parte requerente instruir o pedido de cumprimento de sentença com os valores inadimplidos pela parte contrária, a qual terá o ônus de comprovar o pagamento efetivo e organizado das parcelas contratualmente vencidas.

Julga-se improcedente os pedidos reconvencionais.

Relativamente aos ônus sucumbenciais da ação, considerando que houve sucumbência recíproca, condena-se as partes ao pagamento de 50% das custas processuais cada uma; condena-se a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte requerente, que se arbitra, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação relativa às parcelas inadimplidas, já que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais; condena-se a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte requerida, que se arbitra, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor da pretensão indenizatória por dano material e moral não reconhecida, já que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais.

Relativamente aos ônus sucumbenciais da reconvenção, condena-se a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa da reconvenção atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Os ônus sucumbenciais a cargo da requerente se sujeitarão ao regime da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, o requerente alega a possibilidade jurídica da rescisão contratual, mesmo diante da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, tendo em vista a resolutiva tácita prevista no art. 475 do Código Civil. Aduz, sobre a necessidade de restituição ao
status quo ante
, com a reintegração na posse do imóvel e compensação dos valores pagos pelos apelados mediante arbitramento de taxa de fruição. Ao final, requerem a reforma da sentença para que seja decretada a rescisão contratual com reintegração de posse e a nulidade da cláusula sétima do contrato, condenando-se os apelados à taxa de fruição mensal desde o inadimplemento, bem como à indenização por danos materiais e morais, além de perdas e danos.

Contrarrazões apresentadas (Id. 25090756).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, o requerente é beneficiário da justiça gratuita, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

2. DAS RAZÕES DO RECURSO.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de rescisão do contrato particular de compra e venda de imóvel firmado entre particulares, cumulada com reintegração de posse, além de indenização por danos morais e materiais, diante de alegação de inadimplemento reiterado de parcelas ajustadas no instrumento particular de venda e compra.

Os autores alegam que firmaram contrato de compra e venda de imóvel no Bairro da Sacramenta, na cidade de Belém-PA, onde atualmente os demandados residem. A venda foi estipulada no valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Tendo sido antecipado R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o restante sendo parcelado em 88 (oitenta e oito) parcelas cada uma no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Sob alegação de que as parcelas eram pagas em atraso, os requerentes promoveram a primeira Ação Judicial (Processo Nº 0807219-39.2020.8.14.0301) em trâmite na 15ª Vara Cível de Belém/PA, que objetivou o recebimento dos valores inadimplidos, devidamente corrigidos, os quais alcançaram o montante de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), perfazendo um total de 11 (onze) parcelas.

Em razão de novo atraso nas parcelas, os requerentes promoveram a presente ação de rescisão de contrato, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

O Juiz sentenciante considerou inexistência de comprovação de qualquer vício de consentimento de macule a higidez da avença, entendendo que deve prevalecer o pactuado entre as partes, em função da pacta sunt servanda, o princípio da força obrigatória dos contratos.

A sentença deve ser confirmada pelas razões a seguir.

Reconhece-se que os apelados de fato, atrasaram com o pagamento de algumas parcelas pactuadas, porém os requerentes aceitaram o pagamento das parcelas em atraso durante anos, como se verifica das provas juntadas aos autos. Tal conduta gera uma legítima expectativa de que a relação contratual seria mantida, afastando a eficácia da cláusula resolutória antecipada, eis que a boa-fé objetiva e o comportamento contraditório da parte credora, ao aceitar os pagamentos, induziu a apelada a acreditar na continuidade do contrato.

Nesse sentido, verifica-se que os requerentes fundamentam a causa fática de pedir da presente ação nos inadimplementos das parcelas dos meses de novembro de 2021 a janeiro de 2022 do contrato de venda e compra do imóvel.

Ocorre que os requeridos tinham efetuado o pagamento do mês de novembro de 2021 em 11 de dezembro de 2021, três meses antes da propositura da presente ação, conforme comprovante anexado aos autos (id 13343272 - Pág. 3).

Assim, quando as requerentes promoveram a presente ação de rescisão por inadimplência, restavam apenas duas parcelas atrasadas, sendo que uma delas, a do mês de dezembro de 2022 foi quitada no mesmo dia da propositura da ação, situação que demonstra a boa-fé da apelada em honrar a dívida.

Ademais, verifica-se que os requerentes aceitaram os pagamentos em atraso referente aos meses abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, totalizando 22.500,00 0 (vinte e dois mil e quinhentos reais) (id

13343320 - Pág. 1). Assim, não restam dúvidas de que os pagamentos em atraso tinham aceitação da parte autora, eis que em conversa entre as partes, a autora afirma que falta apenas uma parcela a ser paga (id 13343320 - Pág. 2).

Essa conduta comprova a boa-fé dos contratantes, ora apelados. Assim, no presente caso, o atraso no pagamento de parcela do contrato não autoriza o desfazimento do negócio, muito menos a aplicação de danos materiais e morais, sob pena de desvalorização da boa-fé contratual e do adimplemento substancial realizado pelo devedor. Nesse sentido, a aceitação tácita do pagamento em atraso ocorre quando o credor não se opõe ao recebimento das parcelas fora do prazo, gerando expectativa de continuidade dessa prática, conforme art. 111 do Código Civil, situação caracterizada no presente caso. Esse é o posicionamento dessa Egrégia Corte
[1]
e demais Tribunais Pátrios
[2]
.

Assim, a pretensão de condenação ao pagamento de taxa de fruição e indenização por danos materiais e morais não encontra amparo na prova dos autos, tendo em vista a inexistência de posse injusta ou conduta lesiva por parte dos réus, que demonstraram intenção em cumprir com a obrigação assumida

4. Parte Dispositiva

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter íntegra a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo recorrente para 12% do valor da condenação, na forma do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade se encontra suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS SEM O REAJUSTE ANUAL ESTABELECIDO EM CLÁUSULA CONTRATUAL
. ACEITAÇÃO TÁCITA DA LOCADORA POR MAIS DE OITO ANOS. EXCLUSÃO DO DIREITO PELO NÃO EXERCÍCIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA TEORIA DA "SUPRESSIO”
. NÃO COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DOS VALORES REFERENTES AOS DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. AÇÃO CONSIGNATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Preliminar de negativa de prestação jurisdicional: Especificadas as provas consideradas pelo magistrado e exposta a fundamentação jurídica quanto à procedência do pedido de consignação do valor depositado, ante a constatação de prova quanto ao alegado ajuste verbal para pagamento de aluguéis sem a cobrança do reajuste para fim de manutenção do vínculo contratual, conforme os recibos juntados. Preliminar rejeitada. 2 - Preliminar de nulidade por julgamento extra petita e de ausência de documentos necessários à propositura da ação . Pedido ancorado tanto na dúvida quanto à quem deveria receber os aluguéis após o falecimento da locadora quanto na recusa de recebimento, não havendo como ser reconhecido o julgamento extra petita pela sentença que fundamentou a procedência da consignatória com base no artigo 10 da Lei do Inquilinato. Recusa do recebimento dos aluguéis comprovada pelo ajuizamento da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, pela correspondência do Escritório de Advocacia que faz referência à cobrança de reajustes e pela própria planilha apresentada na ação de despejo. A dúvida para quem efetuar o pagamento relatada na inicial, constatada pelas próprias alegações do apelo que corroboram as razões do autor/apelado. Preliminares rejeitadas. 3 - Mérito. Não procede a alegação de pagamentos incompletos dos valores locatícios quando a locadora deu quitação aos valores pagos considerando o aluguel fixado no contrato, sem qualquer reajuste por mais de 8 (oito) anos, emitindo recibos de pagamento sem qualquer ressalva, sem que isso importe na desconsideração do contrato firmado entre as partes, em observância ao instituto da supressio, desdobramento do princípio da boa-fé objetiva. 4 - Recurso em parte provido para que a ação de consignação de aluguel seja julgada parcialmente procedente, ante o pagamento parcial do débito, restando o saldo atinente ao ITPU e ao pagamento do valor referente ao condomínio. Obrigação do locatário nos termos da cláusula décima primeira do contrato de locação juntado aos autos da ação de despejo, inadimplido pelo autor. 5 - Recurso parcialmente provido à unanimidade. Sentença reformada. (TJ-PA - Apelação Cível: 0036489-43.2009 .8.14.0301 9999160694, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/06/2016, 5ª Camara Civel Isolada)

[2]

Apelação Cível – Impugnação a cumprimento de sentença – Sentença que concluiu pelo cumprimento do acordo entabulado no presente incidente – Pagamento parcelado de obrigação – Alegação de que a 13ª parcela do acordo teria sido paga em atraso, a justificar o vencimento antecipado da dívida e incidência de multa – Impossibilidade – Aceitação tácita pelo credor de parcela paga em atraso –
Continuidade do recebimento das parcelas do acordo sem reclamo dos consectários contratuais
–
Supressio
–
Decurso do prazo – Conduta oposta à boa-fé objetiva por parte do titular de direito – Existência de circunstâncias capazes de criar na executada a certeza de que o direito não mais seria exercido pelos exequentes
– Recebimento das parcelas subsequentes ao atraso que gerou, na executada, a justa expectativa de que o pacto prevaleceria e de que o direito em discussão não seria exercido pelos exequentes – Extinção da execução corretamente reconhecida – Recurso improvido. Sucumbência recursal – Manutenção da verba honorária fixada pela sentença – Arbitramento no patamar legal máximo (TJ-SP - AC: 00017882720188260161 SP 0001788-27.2018 .8.26.0161, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 26/06/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020).

Belém, 10/02/2026